Tribunal: STJ
Processo: 0000024-13.2003.4.03.6108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1861255 - SP(2020/0029991-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MAIA - SP067217
ARISTIDES FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - SP221817
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA DE MORA. LEI VIGENTE AO
TEMPO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE FATO GERADOR
DO TRIBUTO E FATO GERADOR DA MULTA (MORA). FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (
. Caso em que a agravante não impugnou a premissa de que a mora
Súmula 283/STF)
se desvincula do fato gerador do tributo para fins de aplicação da lei no tempo.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8188d186-79b9-45cf-b74b-3c871f56a24d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1861255 - SP(2020/0029991-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MAIA - SP067217
ARISTIDES FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - SP221817
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA DE MORA. LEI VIGENTE AO
TEMPO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE FATO GERADOR
DO TRIBUTO E FATO GERADOR DA MULTA (MORA). FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (
. Caso em que a agravante não impugnou a premissa de que a mora
Súmula 283/STF)
se desvincula do fato gerador do tributo para fins de aplicação da lei no tempo.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
ACCO BRANDS BRASIL LTDA (sucessora de TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA
LTDA) contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 31),
com fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, ante a incidência das Súmulas 283 e
art. 255,
284 do Supremo Tribunal Federal – STF.
A decisão agravada assentou que a parte recorrente deixou de impugnar
fundamento autônomo do acórdão recorrido, qual seja: a multa de mora não se
confunde com o tributo e seu "lançamento", pois a infração (inadimplemento) ocorre
em data específica (vencimento), regendo-se pela lei então vigente (fls. 295-300).
Documento eletrônico VDA55107832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:13
Código de Controle do Documento: e967ebb5-1990-4d38-a8f5-f4e811c5a1fa

Nas razões do agravo interno (fls. 306-315), a agravante sustenta, em
síntese, que:
1. Impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática,
demonstrando a violação ao
do Código Tributário Nacional
art. 144
– CTN.
2. O juízo de admissibilidade na origem admitiu o recurso, reconhecendo
que a controvérsia reside no percentual da multa de mora (3% ou 10%) em face da
legislação vigente ao tempo do fato gerador do tributo.
Não houve apresentação de impugnação pela Fazenda Nacional.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, afasto a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça – STJ, uma vez que a parte agravante buscou demonstrar o desacerto da
decisão monocrática ao argumentar que os fundamentos do acórdão de origem teriam
sido devidamente combatidos no recurso especial. Passo à análise da pretensão.
A insurgência principal refere-se à aplicação do percentual da multa de
mora. O Tribunal Regional Federal da 3a Região negou provimento à apelação da ora
agravante por entender que "o tempo do inadimplemento, por evidente, é um só,
aquele cujo prazo descumprido (...) não havendo de se falar em 'lançamento' (art. 144,
CTN), sequer de tributo se cuidando, mas de inadimplência especificamente" (fls.
).
224/225
A decisão monocrática agravada aplicou o óbice da
, pois
Súmula 283/STF
as razões do recurso especial não enfrentaram a premissa de que a mora possui
elemento temporal próprio, desafetado da data da ocorrência do fato gerador do tributo
(PIS e IPI). A agravante limitou-se a reiterar a tese de que o marco deveria ser o fato
gerador tributário, sem refutar o fundamento de que a infração por impontualidade rege-
se pela lei do vencimento.
Isso posto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55107832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:13
Código de Controle do Documento: e967ebb5-1990-4d38-a8f5-f4e811c5a1fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.861.255 / SP
Número Registro: 2020/0029991-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000241320034036108 200361080000243
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MAIA - SP067217
ARISTIDES FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - SP221817
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO MAIA - SP067217
ARISTIDES FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - SP221817
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:45
Código de Controle do Documento: ffb4c09c-834e-4c34-94ba-7aa966e95e19

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:45
Código de Controle do Documento: ffb4c09c-834e-4c34-94ba-7aa966e95e19